Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TRANSFERÊNCIA, EMPRÉSTIMO E COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. JULGAMENTO CITRA PETITA. COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexistência de vínculo contratual cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material ajuizada por consumidora vítima de fraude eletrônica, consistente em empréstimo não contratado, transferência bancária indevida e compras não reconhecidas no cartão de crédito. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das operações bancárias realizadas em 06/03/2023, determinar a restituição dos valores pelo Banco do Brasil e vedar descontos e negativação. Apelações interpostas pelo banco, que buscava a improcedência total, e pela autora, para complementação da sentença e reconhecimento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário em razão das fraudes noticiadas; (iii) verificar se a omissão da sentença quanto ao pedido relacionado às compras no cartão de crédito caracteriza julgamento citra petita; (iv) apurar a responsabilidade do banco pela restituição dos valores debitados da autora; e (v) determinar se há direito à compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil é parte legítima, pois a petição inicial narra conduta sua que justifica a análise do mérito, nos termos da teoria da asserção.
4. A sentença omitiu-se quanto ao pedido de declaração de inexistência de compras no cartão de crédito, formulado em aditamento regular, o que configura julgamento citra petita e impõe a complementação pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 3o, III, do CPC.
5. A responsabilidade civil da instituição financeira, nas relações de consumo, é objetiva, sendo suficiente a existência de defeito no serviço prestado e nexo de causalidade com o dano sofrido, conforme art. 14 do CDC e Súmula 297/STJ.
6. As operações questionadas decorreram de golpe praticado por terceiro, sem autorização da autora, caracterizando falha na prestação de serviço, em especial pela ausência de mecanismos de segurança capazes de impedir movimentações atípicas e de alto valor, mesmo após a comunicação da tentativa de fraude.
7. O golpe por terceiro constitui fortuito interno, risco inerente à atividade bancária, não excludente da responsabilidade do fornecedor (Súmula 479/STJ).
8. Reconhece-se o dever de restituição dos valores referentes às compras no cartão de crédito feitas em 03/03/2023, a ser apurado em liquidação de sentença, com atualização pelo INPC desde o débito até a citação, e aplicação da taxa SELIC a partir de então, conforme art. 406 do CC e Súmula 43 do STJ.
9. Inexiste comprovação de abalo à vida financeira da autora que ultrapasse meros aborrecimentos, não sendo devida compensação por dano moral. A ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes e o pronto bloqueio dos débitos evitam a caracterização do abalo existencial.
10. A sucumbência deve ser redistribuída segundo a proporção dos pedidos acolhidos, cabendo à autora 30% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, e ao réu o restante, com majoração de 1% nos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil não provido. Sentença complementada para declarar a nulidade das compras realizadas no cartão de crédito em 03/03/2023 e condenar o Banco do Brasil à restituição dos respectivos valores.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 3o, I e II; CPC, arts. 1.013, §§ 1o e 3o, III, e 85, § 11; CC, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.04.2020; TJDFT, APC 0711059-03.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 10.07.2024.